Tribunal: TJES
Processo: 5010041-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010041-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN CLAUDIO DA SILVA NOVATO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - DENÚNCIA ANÔNIMA - APREENSÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.

As investigações estão fundadas nas chamadas denúncias anônimas especificadas, na qual foi indicado precisamente a residência como ponto de venda, sendo minimamente averiguadas e requeridas pela autoridade policial e, consequentemente, autorizadas pela autoridade judicial. Ir além disso, neste momento, não se mostra possível em sede de habeas corpus.

Presente o fumus comissi delicti, a custódia se justifica para garantia da ordem pública em razão

da gravidade da conduta narrada e da periculosidade do paciente, havendo informações de ameaças de morte, disputas de território e transtorno para os moradores locais, além de possuir outra ação penal em seu desfavor e ter respondido a vários processos de apuração de ato infracional, situação que demonstra não ser recomendável a liberdade pretendida.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010041-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN CLAUDIO DA SILVA NOVATO
IMPETRANTE: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: MAYCON AZEVEDO DELPRETE - ES21993-A, JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jean

Cláudio da Silva Novato
em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Alegre.

O paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06,
estando preso desde o dia 27/07/2023.

Em síntese, pugna pela concessão da ordem, sustentando a ilegalidade da custódia, notadamente porque baseada em denúncia anônima e pela ausência de fundamentação da decisão de busca e apreensão.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

Pelo que consta dos autos, o paciente e seu pai, mediante vínculo subjetivo, teriam praticado os delitos previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei n.° 11.343/06
.

Narra a denúncia que em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do paciente e outros dois denunciados policiais lograram êxito em apreender
06 (seis) pedras de crack
e uma sacola contendo
vasta quantidade de material destinada ao acondicionamento da droga
e uma guardanapo de papel contendo
anotações relativas ao exercício do tráfico de drogas
.

A defesa alega a nulidade da referida apreensão, pois teria sido baseada em denúncias anônimas.

Não obstante tal argumento, nota-se no caso dos autos que as investigações estão fundadas nas chamadas
denúncias anônimas especificadas
, na qual foi indicado precisamente a residência como ponto de venda.

As informações foram minimamente averiguadas e requeridas pela autoridade policial e, consequentemente,
autorizadas pela autoridade judicial.

Ir além disso, neste momento, não se mostra possível em sede de habeas corpus. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente:

"concluir que o mandado judicial de busca e apreensão não teria sido derivado de investigações já realizadas pela polícia e que o inquérito policial teria sido instaurado com base, exclusivamente, em denúncia anônima, como faz crer a defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com os estreitos limites da via eleita"

(AgRg no HC n. 696.534/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).(AgRg no HC n. 847.227/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Melhor sorte não possui quanto a alegada
falta de fundamentação na decisão que manteve a custódia preventiva, já que, embora concisa, demonstrou presentes os requisitos do artigo 313, I e 312 do CPP.

Presente o
fumus comissi delicti
, a
s investigações apontaram a existência de denúncias acerca do envolvimento do paciente e seus comparsas com o tráfico de entorpecentes, destacando, inclusive, o
modus operandi
dos agentes e o local de distribuição (a compra de drogas pelos usuários, diuturnamente, no porão da residência).

A custódia se justifica para
garantia da ordem pública
em razão

da gravidade da conduta narrada e da periculosidade do paciente, havendo informações de ameaças de morte, disputas de território e transtorno para os moradores locais, além de possuir outra ação penal em seu desfavor e ter respondido a vários processos de apuração de ato infracional, situação que demonstra
não ser recomendável a liberdade pretendida.

Por fim, o Magistrado informa que os autos encontram-se em fase de alegações finais, sendo a sentença o momento oportuno para análise das teses ventiladas pelo Juiz da causa.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem pretendida.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.